Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739862-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA contra decisão (ID 170092955) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO AGIBANK S.A e ITAU UNIBANCO S.A., não certificou que a 2a ré juntou extratos bancários ao processo de origem, o que inviabilizou a propositura de ação pela violação de sigilo bancário. Em suas razões (ID 51512338), alega que: 1) o banco juntou todos os extratos bancários do agravante entre o período de julho de 2011 a maio de 2023; 2) os direitos ao sigilo de dados e bancário e à intimidade foram violados; 3) o juízo descumpriu a garantia constitucional do direito de certidão; 4) o núcleo do direito fundamental deve ser preservado, sob pena de desfigurá-lo; 5) não é necessário juntar 12 anos e 11 meses de extratos bancários, os quais devem ser desentranhados; 6) a requerida deveria ter juntado o contrato de empréstimo consignado para comprovar suas alegações; 7) a violação ao sigilo bancário é tão prejudicial que é considerada crime. Requer o provimento do recurso para: 1) determinar a emissão de certidão de que a 2a ré violou o sigilo bancário; 2) desentranhar os extratos bancários. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não há urgência na apreciação da matéria. O pedido de expedição de certidão e o desentranhamento de documentos que já se encontram sob sigilo não ensejam perigo de dano grave. Caso o processo venha a ser sentenciado, a discussão pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator